Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. ASSISTÊNCIA ADEQUADA. PREJUÍZO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidores contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais, em decorrência do atraso na chegada de voo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso do voo e a consequente realocação em outro voo, com chegada com atraso de cinco horas, ensejam a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As empresas aéreas respondem objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O STJ entende que o dano moral não é presumido em decorrência do mero atraso de voo, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
5. A empresa aérea prestou a devida assistência com a realocação dos passageiros em outro voo e fornecimento de alimentação, em decorrência da perda da conexão e o atraso de cerca de cinco horas na chegada ao destino (Resolução no 400/2016 da ANAC, arts. 20, 21, 26 e 27).
6. Não há comprovação do prejuízo extrapatrimonial, pois o atraso do voo não gerou prejuízos morais aos passageiros, pois chegaram ao destino no mesmo dia e não comprovaram a perda de compromisso inadiável
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. O atraso de voo e a consequente realocação em outro voo, com chegada ao destino com atraso de cinco horas, não ensejam indenização por danos morais quando prestada a devida assistência aos passageiros.
2. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva lesão extrapatrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012, 1.013, 85, § 11; CDC, art. 14, §§ 1o a 3o; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 20, 21, 25, 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão no 1985059, 0709464-72.2023.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.03.2025, DJe 08.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1735051, 0725701-78.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25.07.2023, DJe 04.08.2023.